Tribunal: TJPA
Processo: 0122481-56.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0122481-56.2015.8.14.0136

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUSA ALVES

ADVOGADO DATIVO: ADRIANO SANTANA REZENDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO A DELITO DESCRITO NO ART.
12, DA LEI 10.826/2003
, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. TESE PROCEDENTE.
1. Verificada a ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas ante a falta do laudo toxicológico definitivo, impõe-se a absolvição do recorrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da nulidade do julgamento sem a realização do laudo definitivo de constatação da droga, em razão de se tratar da prova hábil acerca da materialidade delitiva, admitindo-se, somente em casos excepcionalíssimos, a condenação por crime de tráfico de drogas sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos. 3. Na hipótese em análise não se detecta outros meios de prova que sejam capazes de evidenciar a materialidade do delito em tela.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Carlos Alberto de Sousa Alves
,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa,
pela prática da conduta tipificada no

artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e à pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 dias multa,
pelo delito tipificado no art. 12, da Lei 10.826/2003
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
de forma sintética, que no dia 18 de novembro de 2015, por volta das 18hs, o denunciado foi flagrado trazendo consigo, para fins de comercialização, duas petecas da substância entorpecente conhecida como crack, bem como tinha em depósito, em sua residência, uma pedra do mesmo entorpecente, além de uma arma de fogo municiada, sem permissão legal para sua posse.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado às penas ao norte informadas.

Em razões recursais
,
ID 11602492, pág. 08 e ss.
,
requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída, inexistindo laudo definitivo da droga apreendida, bem como laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso em questão.

Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria penal, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e imposta a pena base abaixo de seu mínimo permitido, aplicando-se também a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, já que o recorrente se enquadra em todos os requisitos necessários para a concessão de tal benesse, procedendo-se ao final a detração da pena e imposição do cumprimento da reprimenda no regime aberto.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Antes de adentrar no mérito recursal e, analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado em relação ao delito tipificado no art.
12, da Lei 10.826/2003

prescreveu,
senão vejamos
.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo
12, da Lei 10.826/2003
, que gerou a pena concreta e individualizada para o apelante de
01 (um) ano de detenção.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos,

se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos,

caso dos autos.

A denúncia foi devidamente recebida na data de
21/01/2016
, conforme ID 11602485, pág. 06.

A sentença condenatória foi proferida em

29/01/2020
,
conforme ID
11602490, p. 12
.

Desta forma, buscando-se a data do recebimento da denúncia (
21/01/2016)
e data da prolação da sentença combatida (
29/01/2020)
percebe-se que transcorreu, in albis, o prazo de 04 anos
para se configurar a prescrição no caso em exame, em sua modalidade retroativa, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação ao delito descrito no art.
12, da Lei 10.826/2003
, praticado pelo Recorrente.

Assim,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
em relação ao delito descrito no art.
12, da Lei 10.826/2003, e deixo de analisar as teses defensivas
relativas a esse crime
, por entender prejudicadas.

Passo à análise das outras teses apresentadas no mérito do presente recurso.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a materialidade e autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Razão lhe assiste.

É que, da análise do conjunto probatório, vê-se que somente foi juntado ao processo o
laudo
preliminar de constatação da substância apreendida (
ID 11602483
). O
laudo

toxicológico

definitivo
, no entanto, imprescindível para a configuração da materialidade do delito tráfico de drogas, não foi acostado aos autos.

Primeiro, o juízo sentenciante no transcorrer da sentença condenatória, entendeu que a
materialidade delitiva restou comprovada apresentando
, em síntese e na parte que interessa, os seguintes fundamentos,
verbis:

“A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objetos à fl. 21, a demonstrar que foram apreendidos a arma de fogo municiada e os entorpecentes, cuja natureza ilícita deste foi, posteriormente, confirmada no Laudo Toxicológico Provisório de fl. 22. Ressalto que o tráfico pode ser verificado por fatos que, constantes dos autos, levam a esse entendimento. Digo isso não apenas pela quantidade da substância entorpecente, mas também pela forma de acondicionamento destas, bem como pela apreensão de balança de precisão (apetrecho utilizado na prática do delito de tráfico de entorpecentes) e de dinheiro encontrado com o réu.

Refuto a tese defensiva de ausência de materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, ante à inexistência de laudo de constatação definitivo. Aplico, para tanto, a Súmula 32 do TJ/PA, a qual estabelece que: Súmula nº 32: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

Na espécie, o
Laudo de Constatação Provisório
citado pelo juízo singular, no decorrer dos fundamentos constantes da sentença condenatória (
ID
11602490, p. 12
e ss.
),
foi elaborado por dois peritos não oficiais
, nomeados pela Autoridade Policial, sendo um desses peritos um Cabo da Polícia Militar e, o outro, um Investigador de Polícia Civil, subscrito ao final pelo Delegado de Polícia Civil e pelos dois citados peritos, apresentando-se da seguinte forma (ID 11602483, pág. 11):

“///////Aos dezenove dias mês de novembro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, na Delegacia de Polícia, onde se acha presente o Dr. BRUNO FERNANDES DE LIMA, respectivo Delegado, comigo Escrivão em obediência aos Art. 158 e 159, parágrafos 1º. E 2º do C. P. P., pela mesma autoridade foram designados Peritos Não Oficiais os senhores CB/PM CLEYTON DO ROSARIO QUARESMA e IPC CLAUDIO MARCIO DO NASCIMENTO, ambos Servidores Públicos Estaduais, aos quais foram deferidos o compromisso de bem e fielmente cumprirem encargo que lhes fora confiado, declarando com verdade em todas as circunstâncias, o que encontrarem suas consciências entenderem, tendo a autoridade exibidos aos mesmos 03 (TRÊS) PETECAS encontrados em poder e na casa do nacional CARLOS ALBERTO DE SOUZA ALVES, os quais passaram a responder os quesitos formulados:

PRIMEIRO: Qual a natureza da substância?

SEGUNDO: Trata-se de substâncias que causam dependência física ou Psíquica?

TERCEIRO: Outras informações que julgarem necessárias.

Em seguida passaram os Peritos a responderem aos quesitos:

PRIMEIRO: CRACK;

SEGUNDO: SIM, FÍSICA E PSÍQUICA, SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA;

TERCEIRO: A PRESENTE ANÁLISE FORA REALIZADA DE FORMA EMPÍRICA BASEANDO-SE NA APARÊNCIA, ODOR E CONSCISTÊNCIAS DA SUBSTÂNCIA ANALISADA.”

Ora, o delito de tráfico de drogas possui natureza material, se fazendo necessário, portanto, a realização de
laudo
pericial
definitivo
para a constatação da existência da droga. A ausência de
laudo

toxicológico

definitivo, produzidos pelo
expert
conduz à
falta
de materialidade e a consequente
absolvição
do réu.

A propósito, ensina com propriedade os professores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, que:

"O
laudo
preliminar serve para dar viabilidade ao início da persecução penal. Para que ocorra a condenação, entretanto, será necessária a realização do
laudo

definitivo
, com a participação de dois peritos." (in "Curso de Direito Processual Penal", 8ª edição - revista, ampliada e atualizada - Editora Juspodvm - Bahia, 2013, página 414).

Esse mesmo entendimento é esposado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. NULIDADE ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DO PROCEDIMENTO

1. Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de que, "para a condenação pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a elaboração do laudo de exame toxicológico definitivo, sob pena de se impor a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do ato" (AgInt no AREsp n. 1.520.620/AL, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2019).

2. A falta do laudo toxicológico deve ser suprida com outros elementos que confirmem o fato, ou seja, com um conjunto probatório independente que comprove a materialidade do delito, sendo insuficiente a confissão do acusado. E isso não veio aos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 530.436/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020.)

Assim, por não ter sido demonstrada a materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente, já que o Laudo definitivo não foi trazido ao processo, e o Laudo de Constatação não possui a certeza suficientes para se demonstrar a materialidade do crime, nem existir outros elementos que confirmem tal fato, necessário se faz dar provimento ao recurso para absolver o apelante do crime que lhe foi imputado, descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, absolvendo o recorrente do crime que lhe foi imputado, descrito no art.
33, da Lei 11.343/2006
, nos termos acima informados.

DE OFÍCIO
, julgo extinta a punibilidade do apelante
,
quanto à imputação do delito constante no
artigo
12, da Lei 10.826/2003
, em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal Brasileiro).

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 18/06/2024